Tribunal: TJDFT
Processo: 0714945-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714945-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, CESAR AUGUSTO SEVERO, SABRINA SANTANA SEVERO, JOAO PEDRO SANTANA REZENDE, BRENNO MARCELO LEITE ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, rep. por JULIANA PEREIRA DA SILVA, contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0726230-05.2019.8.07.0001, movido por PESO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor do ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO SEVERO, postergou o levantamento do valor referente à meação para momento posterior ao julgamento do mérito do recurso atinente à questão (ID 124235249, origem). Em suas razões (ID 35210717) aduz ser meeira e coproprietária do imóvel expropriado nos autos originários. Relata ter pleiteado a nulidade da arrematação, em impugnação não apreciada pelo Juízo a quo, caracterizando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Sustenta que, entre a data de sua interdição (17/12/2021) e a da expedição do alvará que autorizou a curadora provisória a prosseguir nas ações que envolvam interesses da curatelada (27/04/2022), houve a perda superveniente da capacidade processual no âmbito do cumprimento de sentença, tendo o Juízo de origem dado continuidade aos atos expropriatórios, mesmo após provocado. Tece considerações sobre o andamento do pedido de reserva do percentual relativo à meação do imóvel arrematado. Aponta violação ao direito de preferência na arrematação, em igualdade de condições, previsto no art. §1o do art. 843 do CPC. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a decisão agravada, suspender os efeitos do registro r-18 na matrícula do imóvel e concluir pela perda da capacidade processual no período aludido no recurso. No mérito, requer seja garantido o exercício do direito de preferência na arrematação do imóvel. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida. Despacho no ID 35366012, concedendo prazo à agravante para se manifestar acerca de eventual supressão de instância. Parecer do Ministério Público (ID 37961224), oficiando pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que postergou o levantamento do valor referente à meação para momento posterior ao julgamento do mérito do recurso atinente à questão (ID 124235249, origem). A decisão agravada está assim redigida: A Colenda Turma confirmou a decisão da primeira instância, para resguardar do "fruto" da arrematação a meação da meeira, ID 124163909: "Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, tão somente para resguardar a meação da agravante em valor equivalente a 50% do valor da avaliação, até o julgamento do mérito recursal." Grifos nossos. A parte executada Ana Magdalena requer, ao ID 124229483, o levantamento da reserva da meação, na contramão da decisão do Eg. TJDFT. Sendo assim, em harmonia com o trecho pontual da decisão, o valor referente à meação não será levantado até julgamento do mérito do recurso. Prossiga-se no feito nos termos da decisão de ID 123476048. (grifos no original) O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Não obstante os argumentos expostos em suas razões, o presente recurso não merece ser conhecido. Isso porque os pontos aduzidos em sede de agravo de instrumento não foram analisados pelo Juízo a quo, de modo que a sua apreciação por esta Instância ad quem acarretaria supressão de instância, o que não pode ser admitido. Neste ponto, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACORDO. QUESTÃO APRECIADA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. DESCABIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. Outrossim, caso o agravante entenda que pode rediscutir a matéria, rescindindo a coisa julgada, deverá utilizar do meio processual adequado, não sendo o caso de impugnação do cumprimento de sentença ou de agravo de instrumento. 4.1. De outro lado, ainda que o agravante alegue eventual nulidade, relevante acrescentar ser defeso nesta oportunidade extrapolar o exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4.2. "É incabível a análise, pelo Tribunal ad quem, de teses que não tenham sido ventiladas no juízo de origem, ainda que se trate de matérias de ordem pública, sob pena de nítida caracterização de inovação recursal e supressão de instância, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico vigente. Conhecimento parcial do recurso." (07112981520198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe 10/09/2019). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1440103, 07157315720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA DOCUMENTAL. PRÉ CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDÍVEL. VIA ELEITA. ADEQUADA. ANÁLISE MERITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. [...] 4. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, por isso, a instância revisora deve se limitar à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, no aspecto da legalidade, uma vez que extrapolar os seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas pelo juízo a quo, importaria na vedada supressão de instância. 5. Considerando que inexiste rejeição do pleito formulado em Objeção de Executividade, tendo em vista que, naquele instante processual, o juízo a quo se limitou a analisar o cabimento da via eleita pela agravante, resta obstado o conhecimento da questão meritória por este grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1436263, 07387789420218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifo nosso) No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público (ID 37961224), in verbis: II-Manifestação do Ministério Público II.1– pressupostos de admissibilidade O presente recurso não merece ser conhecido, pois evidente a ausência dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. A decisão agravada fora vertida nos seguintes termos: [...] Contra esta decisão, o agravante interpôs o presente recurso e pedira: [...] Ocorre que a fundamentação e o pleito do agravante em seu recurso estão completamente dissociados da decisão impugnada, a violar o princípio da congruência. Nesse ponto, oportuno transcrever o seguinte julgado desse Colendo Tribunal, verbis: [...] Noutro giro, a pretensão do agravante, especialmente no tocante ao pedido de reconhecimento do período relativo à perda da capacidade processual da parte, bem como sobre eventual direito de preferência relativo ao bem objeto da arrematação, constitui inovação recursal, já que encerram temas não apreciados pelo Juízo de origem; o que impossibilita sua apreciação na via eleita, sob pena de supressão de instância. Neste sentido é a jurisprudência sufragada no TJDFT: [...] (grifo no original) Desse modo, eventual insurgência da parte deverá ser manejada somente após a análise dos argumentos pelo Juízo de origem. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator